Tribunal: TJPA
Processo: 0808294-30.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5898 - Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808294-30.2022.8.14.0015

APELANTE: JACIEL ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL INVIÁVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o apelante à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 520 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de absolvição em razão da ilegalidade da busca pessoal que resultou na apreensão da droga; (ii) a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse para consumo próprio; (iii) a viabilidade do reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem policial foi considerada lícita, pois a tentativa de fuga do apelante, em local conhecido pela prática do tráfico, justificaram a busca pessoal nos termos do art. 244 do CPP.

4. A tese de desclassificação para porte de drogas não merece acolhida, pois as circunstâncias da apreensão, o volume e a variedade da substância indicam destinação ao tráfico, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

5. O reconhecimento do tráfico privilegiado é cabível, dado que o réu é primário e não possui antecedentes criminais. A falta de provas concretas sobre sua inserção em organização criminosa justifica a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, na fração de 1/6, reduzindo a pena para 5 anos de reclusão e 416 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A busca pessoal é válida quando lastreada em elementos concretos que indiquem fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP. 2. O tráfico de drogas caracteriza-se independentemente da prova de mercancia, bastando que as circunstâncias da apreensão evidenciem a destinação comercial. 3. O tráfico privilegiado pode ser reconhecido quando o réu for primário, possuir bons antecedentes e não integrar organização criminosa, conforme art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006."

____________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ. AREsp n. 2.709.308/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19/2/2025; STJ, AgRg no HC n. 866.164/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, relator para acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 4/2/2025; STJ, HC n. 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06/03/2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/08/2021; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, 15/5/2023; TJGO, ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017; STJ, AgRg no HC n. 704.273/SP, Rel. Min. Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 29/3/2022; STJ. REsp n. 2.034.809/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 a 24 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Jaciel Araújo apela de sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal/PA, que o condenou à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 520 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 (ID 16331359).

O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, sustentando a acusação está lastreada em acervo probatório decorrente de busca pessoal nula, realizada sem justa causa e em desrespeito ao disposto no artigo 244 do CPP. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas para uso próprio ou o reconhecimento do tráfico privilegiado (ID 16331365).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 16331369), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 19937994).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

O caso é de apelante condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, inexistindo espaço para o
pleito absolutório
sob o argumento de que o acervo probatório que sustenta a acusação decorre de busca pessoal nula, porquanto realizada sem fundadas suspeitas, em desrespeito ao art. 244, do CPP.

Nessa perspectiva, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “a busca pessoal realizada sem mandado judicial encontra respaldo no art. 244 do Código de Processo Penal, quando fundada em elementos concretos que indiquem fundada suspeita de que o abordado oculta consigo objetos relacionados à infração penal” (STJ,
AREsp n. 2.709.308/GO
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19/2/2025).

Na espécie, a tese defensiva de nulidade da busca pessoal não merece acolhimento, pois a diligência decorreu de fundada suspeita, máxime diante da tentativa de fuga do apelante ao perceber a presença dos agentes policiais e o fato de o local em que ele estava ser conhecido como ponto de venda de drogas, elementos objetivos e concretos aptos a justificar a abordagem, tal como relatado pelos policiais em juízo, conforme consta na sentença, transcrita no essencial:

A testemunha, MICLEI DE LIMA (PM):

Que fazia parte da guarnição que levou a prisão do Jaciel;
que já tinha tido uma situação anterior em que o réu foi pego com droga; que depois viram novamente o acusado; que ele fugiu; que abordaram o acusado; que a droga estava enrolada em um chapéu; que não recorda o local que estava o chapéu
; que não recorda o motivo que o acusado falou para esta com a droga; que o réu já era conhecido;
que já fez uma ocorrência anterior por tráfico; que ele tentou se evadir no local e por isso fez a abordagem
; que não recorda se tinha mais alguém como réu; que a abordagem anterior foi no mês sete; que foi lavrado procedimento por tráfico;
que a área é conhecida por tráfico; que o réu tentou sair do local quando viu a polícia;
que não recorda de apelido; que não recorda de outro civil próximo a situação; que não recorda se tinha celular.

A testemunha, JOSÉ MARIA DA CRUZ JUNIOR (PM):

Que fazia parte da guarnição que fez prisão do réu;
que abordou porque é uma área de invasão onde é constante a venda de droga; que ao avistar a polícia tentou evadir; que fez a abordagem e com ele foi encontrada a quantidade de droga
; [...];
que o start para abordagem foi a tentativa de se evadir;
(ID 16331359)

Como se vê, inexiste margem para acolher o pleito absolutório, porquanto a abordagem policial foi legítima, pois a fundada suspeita foi configurada por observação prévia em local notoriamente utilizado para tráfico de drogas e a tentativa de fuga (vide STJ,
AgRg no HC n. 866.164/SC
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. p/ o acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 4/2/2025).

Acrescenta-se que, durante a busca pessoal, foram apreendidas 42 pedras de substância semelhante a oxi, 27 porções de substância semelhante a maconha e a quantia de R$ 281,00 (duzentos e oitenta e um reais), conforme auto de apreensão (ID 16331259, pág. 7). Ademais o laudo toxicológico definitivo (ID 16331332) comprovou que os entorpecentes encontrados em poder do apelante correspondiam a 42 petecas de cocaína petrificada, acondicionadas em pedaço de plástico transparente, amarradas com linha de cor amarela, pesando 5,674g, e 27 papelotes revestidos com papel alumínio ("limãozinho") de maconha, totalizando 29,817g.

Diante de tais elementos, não prospera o pleito absolutório, tampouco o pedido de
desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas
.

Em primeiro lugar, clarifico que “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (STJ,

HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06/03/2018).

Em segundo lugar, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/08/2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, 15/5/2023).

Nesse contexto, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,
ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017).

Com relação ao
tráfico privilegiado
, verifica-se que o juízo sentenciante deixou de aplicar a causa especial de diminuição em razão do não preenchimento pelo réu dos requisitos contidos no §4º do art. 33, da Lei 11.343/2006. Para tanto, destacou a existência de prisões anteriores, o que demonstra a sua dedicação a atividades criminosas (ID 16331359).

Não obstante, não vislumbro como afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado na espécie. Isso porque, tratando-se de réu primário, sem antecedentes (ID 16331358), “e não tendo sido indicado nenhum elemento adicional que demonstre cabalmente a inserção” do recorrente “em grupo criminoso de maior risco social, a atuação armada, o envolvimento de menores ou apreensão de apetrecho/instrumento de refino da droga, a aplicação da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é medida que se impõe” (STJ,
AgRg no HC n. 704.273/SP
, Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 29/3/2022).

Destarte, presentes cumulativamente os requisitos legais da privilegiadora, a saber: que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, aplico a casa de diminuição especial, na fração de 1/6, em razão da quantidade e diversidade da droga apreendida (42 pedras de oxi-cocaína e 27 papelotes de maconha), aspecto não utilizado para recrudescer a basilar e que pode ser utilizado para a modulação da causa de diminuição (STJ,
REsp n. 2.034.809/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024).

Erigidas tais premissas, passo à readequação do cálculo dosimétrico, mantendo a pena fixada pelo magistrado de primeiro grau em 6 anos de reclusão e 500 dias-multa, conforme estabelecido na primeira e segunda fases da dosimetria. Na terceira etapa, à míngua de causas de aumento, reconheço a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado) e, aplicando a fração de 1/6 de redução, estabeleço a pena definitiva em 5 anos de reclusão, em regime semiaberto e 416 dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025